Tribunal: TJBA
Processo: 8003641-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003641-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOILSON SOUZA ANJOS e outros Advogado(s): MARCOS PAULO PRADO ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OMISSÃO JUDICIAL NA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 105 DA LEP. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bel. MARCOS PAULO PRADO ALVES (OAB/BA 72.343) em favor do paciente JOILSON SOUZA ANJOS, sob a alegação de omissão por parte do Juízo da Vara Criminal de Paramirim, que não teria adotado as providências cabíveis para expedição da guia de execução definitiva na Ação Penal n.º 8000730-12.2022.8.05.0187, com a consequente ausência de cadastramento do processo de execução no SEEU. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na omissão do Juízo de origem quanto à expedição da guia de execução penal definitiva e ao consequente cadastramento da execução no sistema SEEU, em violação ao art. 105 da Lei de Execução Penal, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória e o efetivo início do cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição da guia de execução penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é providência obrigatória imposta ao juízo sentenciante, conforme previsão expressa do art. 105 da Lei nº 7.210/1984, não se tratando de ato discricionário. 4. A omissão na expedição da guia inviabiliza o regular processamento da execução penal, impossibilitando o exercício de direitos do condenado, como a progressão de regime, a remição da pena e a detração, em afronta ao devido processo legal e aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 5. A execução penal constitui fase processual autônoma, que demanda cadastramento próprio e acompanhamento jurisdicional específico, sendo dever do juízo de conhecimento iniciar o procedimento mediante remessa da guia de execução ao sistema competente (SEEU), conforme determina o Provimento CGJ/TJBA n.º 01/2023. 6. No caso concreto, comprovou-se omissão prolongada e reiterada do Juízo da Vara de Paramirim, mesmo após requerimento formal da defesa, o que caracteriza ilegalidade flagrante e constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: “A omissão do juízo de origem em expedir a guia de execução penal após o trânsito em julgado da sentença condenatória configura violação ao art. 105 da LEP e ao Provimento CGJ/TJBA nº 01/2023.” “O regular processamento da execução penal é direito do condenado e pressupõe a atuação tempestiva do juízo competente, sob pena de constrangimento ilegal.” “A execução penal constitui procedimento jurisdicional autônomo, cuja inércia compromete o exercício de garantias legais e constitucionais do apenado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; LEP, arts. 66, III, “b” e “c”, e 105; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 105/STJ e 512/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8003641-34.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bel. MARCOS PAULO PRADO ALVES (OAB/BA 72.343) em favor do paciente JOILSON SOUZA ANJOS, como impetrado, o Juízo da Vara Criminal de Paramirim. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM para, confirmando a liminar, determinar ao juízo de origem que adote as providências necessárias à expedição da guia de execução definitiva e ao cadastramento da execução penal do paciente no SEEU, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84